Tribunal: TJMT
Processo: 1038724-04.2022.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038724-04.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (APELANTE), PATRICIA MARIA MENDONCA DE ALMEIDA FARIA - CPF: 965.287.706-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS DOS EXERCÍCIOS DE 2008 E 2010. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. ADESÃO A PARCELAMENTO FUNEDS POSTERIORMENTE DECLARADO INCONSTITUCIONAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CDA POR FALTA DE INDICAÇÃO DE LIVRO E FOLHA. IRREGULARIDADE FORMAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal destinada à cobrança de ICMS dos exercícios de 2008 e 2010, formalizado na CDA nº 2020438960. A embargante alegou decadência, nulidade da CDA por ausência de requisitos formais, cerceamento de defesa pela inexistência de juntada do processo administrativo e nulidade do lançamento por falta de notificação, tendo o juízo de origem afastado todas as alegações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu decadência do crédito tributário, especialmente diante da adesão a parcelamento FUNEDS posteriormente declarado inconstitucional; e (ii) estabelecer se a CDA é nula pela ausência da indicação do livro e da folha da inscrição em dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ciência do lançamento tributário em 20/07/2010 e 04/03/2011 e a adesão da contribuinte ao parcelamento FUNEDS, por meio dos contratos firmados em 28/05/2012 e 27/06/2012, configura ato inequívoco de reconhecimento do débito, interrompendo a prescrição conforme o art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

4.

A posterior declaração de inconstitucionalidade das leis instituidoras do FUNEDS, nas ADIs nº 100642/2013 e 62120/2015, não invalida os efeitos pretéritos da confissão, reiniciando-se o prazo prescricional apenas após o trânsito em julgado dessas ações, em 28/04/2016.

5.

A distribuição da execução fiscal em 12/04/2021 ocorreu antes de transcorrido o novo prazo quinquenal, inexistindo prescrição ou decadência.

6.

A ausência de indicação do livro e da folha de inscrição não invalida a CDA, por constituir mera irregularidade formal, desde que constem número e data de inscrição, bem como elementos suficientes para identificação, liquidez e certeza do crédito, tal como verificado na CDA em exame.

7.

A CDA contém a descrição do fato gerador, fundamentos legais, valores discriminados, data de inscrição e referência ao processo administrativo, atendendo aos requisitos essenciais do art. 202 do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A adesão a parcelamento fiscal, ainda que instituído por lei posteriormente declarada inconstitucional com efeitos
ex tunc
, constitui ato inequívoco de reconhecimento da dívida e interrompe a prescrição nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, reiniciando-se o prazo a partir do trânsito em julgado das ADIs que declararam a invalidade da norma.

2.

A falta de indicação do livro e da folha de inscrição da dívida ativa configura mera irregularidade formal, não gerando nulidade da CDA quando presentes elementos suficientes para identificação, liquidez e certeza do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 150, §4º; 173, I; 174, parágrafo único, IV; 202 e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1036002-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, DJE 06/08/2025; TJMT, AI nº 1029613-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 03/10/2025; TJMT, AI nº 1018831-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25/07/2025; TJRS, AI nº 70057605503, 22ª CC, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, j. 25/11/2013.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (atual razão social: ICON PROPERTIES LTDA.) contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n° 1038724-04.2022.8.11.0002, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a higidez da Certidão de Dívida Ativa que embasa a Execução Fiscal n° 1011241-33.2021.8.11.0002, referente a créditos tributários de ICMS dos exercícios de 2008 e 2010. Por consequência, condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Aduz a apelante que a sentença merece reforma integral, pois deixou de reconhecer a decadência do direito do apelado de constituir o crédito tributário executado, bem como desconsiderou a flagrante nulidade do lançamento, realizado sem a devida notificação da apelante quanto ao lançamento fiscal que originou a execução, em evidente afronta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assevera que é pacífico o entendimento jurisprudencial e doutrinário no sentido de que, após a constituição do crédito tributário, cabe ao contribuinte impugnar o lançamento ou efetuar o pagamento voluntário, prerrogativas que só podem ser exercidas se houver ciência regular e inequívoca do lançamento, o que não ocorreu no caso em apreço.

Afirma que aderiu ao Programa FUNEDS, posteriormente declarado inconstitucional por meio da ADI nº 62.120/2015, com efeitos
ex tunc
, e que eventual saldo remanescente carece de respaldo legal, não havendo qualquer ato inequívoco, judicial ou extrajudicial, que importe no reconhecimento do referido débito.

Destaca que apenas teve conhecimento da existência de eventual crédito supostamente em aberto quando foi citada na Ação de Execução Fiscal, oportunidade em que foi surpreendida pela cobrança de um valor que, à sua compreensão, encontrava-se devidamente quitado, não tendo havido qualquer notificação válida e formal da constituição do crédito tributário suplementar.

Sustenta que a CDA apresentada pelo apelado não observou integralmente os requisitos previstos nos dispositivos mencionados, sendo omissa ou deficiente em informações essenciais à validade do título, como a correta descrição da origem do crédito, a base legal que o sustenta e dados administrativos indispensáveis à aferição da regularidade da cobrança, destacando a inexistência de indicação acerca do livro e das folhas onde constam a inscrição do débito.

Alega que a jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a inobservância dos requisitos formais essenciais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional acarreta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, tornando-a absolutamente inapta para instruir validamente a Ação de Execução Fiscal.

Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam integralmente acolhidos os Embargos à Execução, com a consequente extinção da execução fiscal ora impugnada.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, sustenta que não há comprovação de nulidade no âmbito administrativo, tampouco qualquer irregularidade que afaste a higidez do crédito consubstanciado na CDA. Defende que a CDA apresenta todos os pressupostos de sua regular formação, descrevendo o fato gerador do tributo não quitado, bem como sua origem, natureza e fundamento legal. Quanto à alegação de decadência, argumenta que o contribuinte tomou ciência do lançamento nas datas 20/07/2010 e 04/03/2011, e posteriormente aderiu ao parcelamento FUNEDS mediante contratos celebrados em 28/05/2012 e 27/06/2012, o que interrompeu o prazo prescricional. Ressalta que os parcelamentos foram anulados por força do julgamento das ADIs nºs 100642/2013 e 62120/2015, sendo a data da constituição definitiva do crédito o dia 28/04/2016, data do trânsito em julgado da ADI 62120/2015.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

A execução fiscal originária tem por objeto a cobrança de crédito tributário referente ao ICMS dos exercícios de 2008 e 2010, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 2020438960, inscrita em 29/06/2020.

Nos presentes embargos à execução, a apelante alegou, preliminarmente, cerceamento de defesa pela ausência de juntada do processo administrativo fiscal aos autos da execução, bem como a ocorrência de decadência do crédito tributário, uma vez que os fatos geradores ocorreram nos exercícios de 2008 e 2010, enquanto a constituição do crédito teria se efetivado apenas em abril de 2016, extrapolando o prazo quinquenal previsto no artigo 150, §4º, do Código Tributário Nacional.

No mérito, sustentou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de requisitos formais essenciais à sua validade, especialmente a indicação do livro e da folha de inscrição, em desacordo com o artigo 202 do Código Tributário Nacional. Argumentou, ainda, a inexistência de comprovação da base de cálculo do tributo e da correspondência com a penalidade imposta.

A sentença julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, afastando as prejudiciais de cerceamento de defesa e decadência, bem como reconhecendo a validade da CDA que instrui a execução fiscal.

Nas razões recursais, a apelante reitera os argumentos apresentados nos embargos, acrescentando a alegação de nulidade do lançamento tributário por ausência de notificação. Sustenta que apenas teve conhecimento da existência do crédito quando foi citada na execução fiscal, o que violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Insiste na nulidade da CDA pela ausência de indicação do livro e da folha de inscrição.

2.

Mérito.

2.1. Decadência

Sem razão o apelante quanto a alegação de decadência.

Extrai-se dos autos que o contribuinte tomou ciência do lançamento em 20/07/2010 e 04/03/2011, conforme informação fiscal nº 2632023-SUCOM/SARP/SEFAZ-MT, apresentada pelo Estado de Mato Grosso. Posteriormente, a apelante aderiu ao programa de parcelamento FUNEDS, mediante os contratos nº 10482236 e 10493299, celebrados em 28/05/2012 e 27/06/2012, respectivamente
.

A adesão ao parcelamento tributário configura ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo contribuinte, com a consequência jurídica de interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN:

“[...] Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial ou extrajudicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
[...].”

Desse modo, ao aderir ao programa de parcelamento fiscal,
a agravante reconheceu, de forma inequívoca
, o débito perante a autoridade fiscal
, não havendo, pois, falar-se em decadência.

De fato, não se desconhece que o referido benefício fiscal, que originou o parcelamento aderido pela agravante, foi declarado inconstitucional pelo Tribunal Pleno do TJMT nas ADI’s n. 100642/2013 e 62120/2015, com efeito
ex tunc
, implicando, inclusive, no cancelamento dos contratos de parcelamento.

No ponto, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem adotado a tese de que os créditos tributários constituídos antes do parcelamento, com a adesão ao referido benefício,
resultam na interrupção do prazo prescricional, o qual somente voltaram a fluir após o trânsito em julgado das ADI’s n. 100642/2013 e 62120/2015, ocorrido em 28/4/2016
.

Nesse sentido:

“[...] III. Razões de decidir

3.
O parcelamento da dívida firmado em 13/02/2013 no âmbito do FUNEDS implica confissão inequívoca da obrigação tributária, interrompendo validamente o prazo prescricional, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT
.

4. A declaração de inconstitucionalidade das normas instituidoras do FUNEDS restabeleceu a exigibilidade do crédito tributário, tendo o prazo prescricional reiniciado em 28/04/2016 (trânsito em julgado da ADI).

5. A execução fiscal foi ajuizada em 16/10/2020, dentro do novo prazo quinquenal.

6.
A decadência não se configura, pois a confissão da dívida ocorreu dentro do prazo previsto no art. 173, I, do CTN
, afastando a alegada inércia do Fisco.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O parcelamento fiscal firmado antes do termo final da decadência configura confissão de dívida, apta a afastar a decadência. 2. A adesão a parcelamento, ainda que celebrado com base em norma posteriormente declarada inconstitucional, constitui ato de reconhecimento da dívida e interrompe o prazo prescricional para fins de exigibilidade do crédito tributário.”
(N.U 1036002-32.2024.8.11.0000, Relator Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 06/08/2025)

“[...]
A declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 9.481/2010, com efeitos ex tunc,
não invalida os efeitos jurídicos pretéritos da confissão da dívida
, sendo cabível o reinício da contagem do prazo prescricional a partir da data do trânsito em julgado das ADIs correlatas

(28/04/2016).

[...]

Tese de julgamento: “
1. O pedido de parcelamento fiscal constitui confissão extrajudicial do débito, apta a interromper o prazo prescricional, ainda que fundado em norma posteriormente declarada inconstitucional. 2. A interrupção da prescrição independe de homologação do parcelamento e produz efeitos válidos até mesmo quando o programa fiscal é invalidado com efeitos retroativos.
”
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1029613-94.2025.8.11.0000, relator Desembargador Deosdete Cruz Júnior,
julgamento em 3/10/2025
).

“[...] III. Razões de decidir:

3. Os créditos tributários foram objeto de parcelamento pelo FUNEDS, com fundamento em lei declarada inconstitucional com efeitos retroativos.

4. A adesão ao parcelamento configura ato inequívoco de reconhecimento da dívida, nos termos do art. 174, p.u., IV, do CTN, sendo suficiente para interromper a prescrição.
5. Com o trânsito em julgado das ADIs que declararam a inconstitucionalidade do FUNEDS em 28/04/2016, o prazo prescricional reiniciou
, não tendo transcorrido mais de cinco anos até a propositura da execução fiscal em 31/12/2020.

[...]

Tese de julgamento: ‘
1. A adesão a parcelamento fiscal, mesmo se posteriormente anulado por inconstitucionalidade, constitui causa interruptiva da prescrição da pretensão executiva fiscal, nos termos do art. 174, p.u., IV, do CTN. 2. O prazo prescricional reinicia-se a partir do trânsito em julgado da decisão que declarou a inconstitucionalidade da norma instituidora do parcelamento.
’. [...].”
(TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1018831-28.2025.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 25/7/2025
).

No caso dos autos, verifica-se (i) que a confissão dos débitos ocorreu
dentro do prazo previsto no art. 173, I, do CTN; e (ii) que entre a data do trânsito em julgado das ADI’s n. 100642/2013 e 62120/2015, ocorrido em 28/4/2016, e a data distribuição da execução fiscal, em 12/4/2021,
não transcorreu o prazo superior a 5 (cinco) anos
.

Em conclusão, a adesão ao parcelamento do FUNEDS, embora fundado em norma posteriormente declarada inconstitucional com efeitos
ex tunc
, configura confissão extrajudicial do débito tributário e interrompe o prazo prescricional nos termos do artigo 174, parágrafo único, IV, do CTN, reiniciando-se sua contagem a partir do trânsito em julgado das ADIs, em 28/4/2016, não tendo transcorrido o lapso prescricional até o ajuizamento da execução fiscal.

Por conseguinte, deve ser mantida a sentença na parte em que afastou a tese de decadência ou prescrição.

2.2. Requisitos da CDA

A apelante sustenta, ainda, que a CDA é nula pela ausência de indicação do livro e da folha da inscrição, com fundamento no
parágrafo único do art. 202 do CTN
, que dispõe:

“A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

Não obstante a exigência literal do dispositivo,
a jurisprudência
entende que
a ausência dessa indicação configura mera irregularidade
, desde que presentes
o número e a data da inscrição
, elementos essenciais que conferem liquidez e certeza ao título.

O
TJRS
já assim decidiu:

“Como regra, não acarreta nulidade a falta de indicação do livro e da folha da inscrição, tratando-se de mera irregularidade. No entanto, é nula a CDA que não indica o número e a data da inscrição em dívida ativa.”
(Agravo de Instrumento nº 70057605503, 22ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, julgado em 25/11/2013)

No caso, conforme bem apontado na sentença,
“a CDA que lastreia a presente execução fiscal observa os requisitos legais exigidos, pois permite a identificação clara e precisa do crédito tributário. Contém a descrição do fato gerador (ICMS dos exercícios de 2008 e 2010), o fundamento legal da exigência (Lei Estadual nº 7.098/1998), o número do processo administrativo vinculado (ID 53212287 – proc. 1011241-33.2021.8.11.0002), a data de inscrição em dívida ativa (28/04/2016), bem como os elementos essenciais para o cálculo da dívida, incluindo valores atualizados, multa, juros e encargos legais”
.

Assim,
a ausência de referência expressa ao livro e folha consubstancia mera irregularidade formal
, incapaz de gerar nulidade, por não haver prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Logo, escorreita a sentença ao afastar a tese de nulidade da CDA em questão, merecendo ser desprovido integralmente o recurso de apelação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025